Tribunal: TJSP
Processo: 1004193-91.2017.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
*Embargos de declaração – ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais e restituição em dobro – preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo banco – acolhimento – recebimento e protesto da duplicata em razão de endosso mandato – corréu que não agiu em nome próprio – ausência de excessos no cumprimento do mandato – demanda extinta em relação a ele –

Ementa:
*Embargos de declaração – ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais e restituição em dobro – preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo banco – acolhimento – recebimento e protesto da duplicata em razão de endosso mandato – corréu que não agiu em nome próprio – ausência de excessos no cumprimento do mandato – demanda extinta em relação a ele – recurso provido - ausência de omissão, obscuridade ou contradição – embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000496748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1004193-91.2017.8.26.0019/50000, da Comarca de Americana, em que é
embargante MASOTTI & PINHEIRO AMERICANA LTDA., é embargado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOVINO DE SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL
PETRONI NETO.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
JOVINO DE SYLOS
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004193-91.2017.8.26.0019/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1004193-91.2017.8.26.0019/50000
Embargante: Masotti & Pinheiro Americana Ltda.
Embargado: Itaú Unibanco S/A
Interessado: Livia Sellani Nicolosi Acessórios Me
Comarca: Americana
Voto no 35869
*Embargos de declaração
ação declaratória de
inexistência de débito c.c. indenização por danos morais e
restituição em dobro preliminar de ilegitimidade passiva
arguida pelo banco acolhimento recebimento e protesto
da duplicata em razão de endosso mandato corréu que
não agiu em nome próprio ausência de excessos no
cumprimento do mandato demanda extinta em relação a
ele recurso provido - ausência de omissão, obscuridade
ou contradição embargos rejeitados.*
1. Cuida-se de embargos declaratórios em
face do Acórdão de fls. 239/243, que deu provimento ao
recurso de apelação do embargado, sustentando omissão
quanto à responsabilidade do embargado em providenciar o
cancelamento definitivo do protesto, tendo em vista que
esta é a única alternativa da embargante diante da
revelia e não manifestação da corré Livia Sellani
Nicolosi Acessórios ME, que é revel.
2. Os embargos desmerecem acolhimento. Ao
contrário das alegações recursais, o decisório superior
resolveu a controvérsia dentro dos limites postos em
juízo e, nesse sentido, ficou clarificado o cumprimento
do “due process of law” garantido constitucionalmente.
3. Na verdade, os embargos reiteram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004193-91.2017.8.26.0019/50000 -Voto no
3
questões anteriormente deduzidas e já bem decididas no
Aresto, especificamente nos itens 7 e 9: “Com efeito, o
título protestado foi transferido ao apelante por
endosso mandato, conforme documento de fls.63. Nessa
perspectiva, a mera outorga de poderes para a realização
da cobrança à empresa que protesta título de crédito
recebido
por
endosso-mandato
não
lhe
confere
legitimidade para integrar o polo passivo da ação com o
escopo de obter o desfazimento da cártula, pois o corréu
não agiu em nome próprio e, portanto, não é responsável
pelo
constrangimento
sofrido
pela
autora,
cabendo
acrescer que não há qualquer evidência de que tenha
agido com excessos no exercício do mandato”, “Em relação
a ele, portanto, a demanda deve ser extinta, sem
resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do
CPC/15, ficando condenada a autora ao pagamento de
honorários advocatícios aos patronos do banco que ora se
fixam em 10% do valor da condenação, nos termos do art.
85, §2o, do mesmo diploma legal”. Anote-se que a
declaração de inexigibilidade do título protestado e a
determinação de cancelamento definitivo do protesto
ficaram mantidas, pois em relação à corré Livia nada foi
alterado.
4.
Daí
não
merece
modificação
o
julgamento Colegiado. O que se verifica é que o julgado
concluiu de forma diversa da pretendida pela parte
interessada, caracterizando, portanto, o vedado caráter
infringencial da impugnação, não passível de apreciação
nesta sede. Em igual linha, na esteira dos ensinamentos
de Pontes de Miranda, nos embargos de declaração “não se
pede que se redecida; pede-se que se reexprima” (RJTJESP

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004193-91.2017.8.26.0019/50000 -Voto no
4
87/324).
5. Nessas condições, os declaratórios não
contemplam excepcionalidade a merecer o almejado caráter
modificativo.
Ao
contrário,
são
manifestamente
inadmissíveis os seus propósitos infringenciais. Vale
dizer que eles não podem conduzir a novo julgamento, com
reapreciação do que acabou decidido com efetiva observância dos dispositivos constitucionais e
infraconstitucionais elencados no recurso.
6. Com esses fundamentos, rejeitam-se os
embargos.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js